Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-32.2025.8.11.0087
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001127-32.2025.8.11.0087
EMENTA
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. PROVIDÊNCIA EXECUTIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ESTRANHO AOS ACLARATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para afastar a condenação por danos morais, com manutenção da conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples e da restituição dos valores descontados em excesso.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissão quanto à expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento para operacionalizar a conversão contratual; e (ii) o reconhecimento do cumprimento tempestivo de obrigações, com afastamento de multa ou penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de determinação de expedição de ofício ao órgão pagador configura omissão no acórdão; (ii) aferir se o pedido de reconhecimento de cumprimento de obrigações é compatível com os embargos de declaração; e (iii) determinar se a oposição dos embargos caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento constitui providência de natureza executiva, de competência do juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, e não questão sobre a qual o órgão colegiado devesse se pronunciar no julgamento da apelação.
5. A veiculação de teses não suscitadas anteriormente em embargos de declaração não autoriza o manejo dos aclaratórios, pois seu cabimento restringe-se às hipóteses de vício no julgado.
6. O pedido de reconhecimento de cumprimento de obrigações e de afastamento de penalidades é manifestamente estranho à finalidade dos embargos de declaração e o embargante sequer ventila argumentos capazes de possibilitar a análise da pretensão.
7. Não evidenciada quaisquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, ante a ausência de conduta processual dolosa, não procede o pedido de condenação em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80, VII, 1.022, I, II, III e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-32.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABNER JAMES LOPES CAMPOS - CPF: 013.716.231-63 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. PROVIDÊNCIA EXECUTIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ESTRANHO AOS ACLARATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para afastar a condenação por danos morais, com manutenção da conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples e da restituição dos valores descontados em excesso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento para operacionalizar a conversão contratual; e
(ii)
o reconhecimento do cumprimento tempestivo de obrigações, com afastamento de multa ou penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de determinação de expedição de ofício ao órgão pagador configura omissão no acórdão;
(ii)
aferir se o pedido de reconhecimento de cumprimento de obrigações é compatível com os embargos de declaração; e
(iii)
determinar se a oposição dos embargos caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A expedição de ofício ao órgão responsável pela folha de pagamento constitui providência de natureza executiva, de competência do juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, e não questão sobre a qual o órgão colegiado devesse se pronunciar no julgamento da apelação.

5. A veiculação de teses não suscitadas anteriormente em embargos de declaração não autoriza o manejo dos aclaratórios, pois seu cabimento restringe-se às hipóteses de vício no julgado.

6. O pedido de reconhecimento de cumprimento de obrigações e de afastamento de penalidades é manifestamente estranho à finalidade dos embargos de declaração e o embargante sequer ventila argumentos capazes de possibilitar a análise da pretensão.

7. Não evidenciada quaisquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, ante a ausência de conduta processual dolosa, não procede o pedido de condenação em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 80, VII, 1.022, I, II, III e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1001127-32.2025.8.11.0087, em que figura como apelado
ABNER JAMES LOPES CAMPOS,
que deu parcial provimento ao apelo para afastar a condenação em danos morais (id. 338101896).

Contextualizando, a sentença havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ABNER
na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, para declarar abusiva a contratação na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar a conversão da operação em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados em excesso.

No julgamento da apelação, o acórdão embargado, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
EAGLE
, apenas para afastar a condenação por danos morais fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e manteve os demais termos da decisão de primeiro grau.

A apelante opôs embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão. Sustenta que o acórdão deixou de determinar a expedição de ofício ao Governo do Estado de Mato Grosso, órgão responsável pela folha de pagamento do embargado, providência que reputa indispensável à implementação da conversão contratual e readequação dos descontos consignados.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, a expedição do ofício ao órgão pagador e, ainda, o reconhecimento do cumprimento tempestivo de suas obrigações, com o afastamento de qualquer incidência de multa ou penalidade.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o caráter protelatório dos embargos e requer a rejeição integral, com a condenação da embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que não houve determinação expressa de expedição de ofício ao Governo do Estado de Mato Grosso para operacionalizar a conversão contratual e a readequação dos descontos em folha de pagamento do embargado. Formula, ainda, pedido de reconhecimento do cumprimento tempestivo de suas obrigações e de afastamento de eventuais penalidades.

Os embargos não comportam acolhimento.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos declaratórios circunscreve-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada quando nela identificados vícios de integração, de modo que não se prestam à ampliação do objeto do julgamento, à introdução de questões estranhas ao âmbito da controvérsia recursal nem à formulação de pedidos novos perante o órgão colegiado.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dos aclaratórios restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022).

No caso, a determinação de expedição de ofício ao órgão responsável pela operacionalização dos descontos em folha de pagamento constitui providência de natureza executiva, destinada a instrumentalizar o cumprimento da decisão judicial. Não se trata de questão sobre a qual o órgão colegiado devesse se pronunciar no julgamento da apelação.

Cabe ao juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, adotar as providências necessárias à efetivação do comando judicial, inclusive a comunicação aos órgãos que processam a folha de pagamento.

Nesse contexto, a circunstância de o acórdão não ter consignado essa providência não configura omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o julgamento colegiado limitou-se ao exame da matéria devolvida no recurso de apelação, sem qualquer relação com a operacionalização administrativa do cumprimento da sentença.

Assim, inexiste omissão a ser sanada no acórdão.

Quanto ao pedido de reconhecimento do cumprimento tempestivo de suas obrigações e o afastamento de qualquer incidência de multa diária ou penalidade, o pleito é manifestamente estranho à finalidade dos embargos de declaração, na medida em que, além da impertinência da pretensão em relação à natureza e aos limites dos aclaratórios, a embargante não deduziu qualquer argumento apto, na petição de embargos, a possibilitar a análise da questão controvertida.

Dessarte, rejeita-se o pedido.

Por fim, no que se refere à condenação da embargante por litigância de má-fé, requerida pelo embargado em contrarrazões, não se verifica a conduta processual dolosa que se amolda a algum dos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há falar em penalidade decorrente de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Ficam as partes advertidas que a oposição de novos embargos de declaração com o propósito de rediscutir matéria já apreciada ou de ampliar indevidamente o objeto recursal poderá atrair a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026